Tribunal: TJDFT
Processo: 0015214-53.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0015214-53.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUZETE LEITE DOS SANTOS APELADO: JOSE TARCISIO DE MELO D E S P A C H O Por meio da petição de ID n.o 30976729, o apelante postula a concessão de tutela de urgência recursal para que: a) os autos sejam baixados, para fazer prova de vida da Requerida/Apelada, via vistoria judicial; b) “os autos sejam baixados para ser procedido perícia técnica, para ficar provado tecnicamente, que a matéria Apelada, se trata de coisa julgada, em favor do Apelando, em agravo de instrumento, pela própria 4a Turma do TJ/DFT, pela relatoria do Eminente Desembargador Dr. Rômulo de Araújo Mendes, que de acordo com as normas a prevenção acompanha o Relator e NÃO a Turma”; c) que os autos não sejam levados a julgamento por outro Relator que não o prevento; d) que se corrija omissões no Relatório. Nada a prover quanto às alegações formulados na petição referida. A instrução processual já está encerrada não sendo possível baixar os autos para que se realize perícia judicial para saber se a apelada está viva, até porque se trata de tema que não foi debatido em primeiro grau e tampouco foi apresentado nas razões da apelação, caracterizando inovação recursal. Não é necessária a realização de perícia para saber se o tema em discussão transitou em julgado, porque se trata de matéria de direito. Ademais, inviável a baixa dos autos, pois a instrução já foi encerrada. O relatório é a parte do acórdão por meio da qual o Relator expõe, de maneira sintética, os principais fundamentos veiculados no recurso, aqueles que são imprescindíveis para o julgamento e que são pertinentes e suficientes para justificar a modificação das conclusões da sentença. Na hipótese vertente, não há qualquer inconsistência no Relatório apresentado por este Relator, valendo ressaltar que, se alguma omissão se verificar no julgamento da apelação, o apelante dispõe de meios recursais para supri-la. A questão da prevenção encontra-se há muito preclusa. Não obstante a apresentação de diversos embargos de declaração contra decisões deste Relator que rechaçaram a alegação de que os autos devem ser remetidos para o Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, seguida da apresentação de incidente de suspeição deste Relator, que foi rejeitado pelo Conselho Especial, e já transitado em julgado, o apelante, em atitude manifestamente protelatória, insiste na discussão do assunto, dando ensejo à elevação da multa por litigância de má-fé já aplicada na decisão de ID no 28031195 - Págs. 41 e 42, o que não será feito no presente momento para não possibilitar a interposição de recurso e novo retardamento do julgamento da apelação. Publique-se. Prossiga-se para o julgamento do apelo. Brasília, DF, em 6 de dezembro de 2021 18:18:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator